Tribunal: TRF3
Processo: 0000490-82.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
393/1197)

0000490-82.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROPOSTA DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO. TERMO CONSECTÁRIOS.

- Considerando manifestação expressa da parte autora declinando da proposta de acordo elaborada pelo INSS, passa-se ao exame do mérito.

- Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito até aquele julgamento.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS parcialmente provi

Inteiro teor:
393/1197)

0000490-82.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROPOSTA DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO. TERMO CONSECTÁRIOS.

- Considerando manifestação expressa da parte autora declinando da proposta de acordo elaborada pelo INSS, passa-se ao exame do mérito.

- Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito até aquele julgamento.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000490-82.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSI MARY SANTOS D ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000490-82.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSI MARY SANTOS D ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu a conceder aposentadoria por invalidez à parte autora desde 02.09.15, com juros de mora e correção monetária nos termos do Manual da Justiça Federal. O INSS foi condenado em honorários advocatícios a serem fixados na liquidação de sentença. Foi confirmada a tutela provisória. Sem reexame necessário.

Em suas razões de inconformismo, o INSS propõe acordo para a fixação dos juros de mora e correção monetária na forma da lei 11960/09. Rejeitado o acordo, pede a suspensão do feito até julgamento do RE 870947. Subsidiariamente, requer a fixação da correção monetária nos termos da lei 11960/09 e suscita o prequestionamento.

Com contrarrazões da autora em que rejeita expressamente a proposta de acordo do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000490-82.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSI MARY SANTOS D ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIO SILVA COELHO - SP45683-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO CASO DOS AUTOS

Não havendo insurgência em relação ao meritum causae, passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

PROPOSTA DE ACORDO

Considerando manifestação expressa da parte autora declinando da proposta de acordo elaborada pelo INSS, passa-se ao exame do mérito.

PEDIDO DE SUSPENSÃO

Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento suscitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, estabelecidos os honorários de advogado na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROPOSTA DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO. TERMO CONSECTÁRIOS.

- Considerando manifestação expressa da parte autora declinando da proposta de acordo elaborada pelo INSS, passa-se ao exame do mérito.

- Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito até aquele julgamento.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.